Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730160-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ XAVIER PINTO AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DUTRA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada VERA LÚCIA GOMES DUTRA, tendo em vista o resultado das diligências de IDs 42115426 e 40370272. Cumprida a diligencia, intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator